Tribunal: TJDFT
Processo: 0021524-24.2013.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO TÓPICA DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Ré condenada por infringir o artigo 171 do Código Penal, depois de depositar na sua conta de poupança um cheque nominal falsificado de três mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos, assim obtendo proveito ilícito em detrimento do banco sacado, que foi obrigado a reembolsar o correntista lesado.

2 As provas demonstraram que, no mínimo, ela concorreu para o estelionato, disponibilizando sua conta bancária depositar e em seguida sacar valores provenientes de ilícito, causando prejuízo ao banco sacado.

3 A pena privativa de liberdade igual ou inferior a um ano pode ser substituída por uma única restritiva de direitos. Artigo 44, § 2o, do Código Penal.
4 Apelação parcialmente provida.